Tribunal: CARF
Processo: 18470.731389/2018-03
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HEITOR DE SOUZA LIMA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18470.731389/2018-03
Recurso
Voluntário
Resolução no
1301-000.958 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
21 de janeiro de 2021
Assunto
SIMPLES NACIONAL - EXCLUSÃO
Recorrente
SAFIRA CAR TRANSPORTES E REPAROS RESIDENCIAIS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto do Relator.
(documento assinado digitalmente)
Heitor de Souza Lima Junior – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, Jose Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Bianca Felicia Rothschild,
Lucas Esteves Borges e Heitor de Souza Lima Junior (Presidente). Ausente o conselheiro Rafael
Taranto Malheiros.
Relatório
Trata-se de processo decorrente de Ato Declaratório de Exclusão do Simples
Nacional (doravante ADE), de e-fl. 4, emitido em 31 de agosto de 2018, com efeitos a partir de
01/01/2019 e decorrente da constatação da pessoa jurídica recorrente possuir débitos com
exigibilidade não suspensa junto à Fazenda Pública Federal, consoante arts. 17, V, 29, I, 30, II e
§2o. da Lei Complementar no. 123. de 2006, combinado com os arts. 15, XV e 81, II, “d” da
Resolução CGSN no. 140, de 2018.
Cientificada a contribuinte da exclusão através do ADE em 18.09.2018 (e-fl. 14),
protocolizou manifestação de inconformidade de e-fl. 02 e anexos, onde alegou a
impossibilidade de parcelamento do débito sem exigibilidade suspensa, que já houvera sido
encaminhado à PGFN.
Analisando a manifestação de inconformidade da contribuinte, a autoridade
julgadora de 1a. instância julgou-a improcedente, na forma de Acórdão de e-fls. 18 a 21, cuja
ementa e resultado são a seguir transcritos, verbis:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2019
HIPÓTESE DE VEDAÇÃO AO USUFRUTO DO SIMPLES NACIONAL.
EXISTÊNCIA DE DÉBITO COM FAZENDA PÚBLICA COM EXIGIBILIDADE
NÃO SUSPENSA.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 18470.731389/2018-03
Fl. 45
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1301-000.958 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18470.731389/2018-03

Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a microempresa ou empresa de pequeno porte que possua débito com
o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ou com as Fazendas Públicas
Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja suspensa.
Impugnação Improcedente
Sem Crédito em Litígio
Cientificada da decisão de 1a. instância em 04.02.2019 (e-fl. 24), a contribuinte
protocolizou, na mesma data, insurgência de e-fls. 30 e anexos, onde aduz a seguinte
argumentação e pedido:
a) Alega que a empresa não procedeu ao parcelamento do débito apontado (débito
previdenciário em aberto referente à competência 03.2015), já que o mesmo não existia de fato,
uma vez que o valor já se encontrava pago desde 16.04.2015;
b) Argumenta que recolheu o montante referente ao referido débito em CNPJ
incorreto, tendo demandado a retificação da GPS correspondente através de agendamento e
documentação protocolizada junto à RFB em 16.12.2018.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Heitor de Souza Lima Junior, Relator.
O litígio decorre da exclusão do Simples Nacional, com efeitos a partir de
01/01/2019, em virtude de a contribuinte possuir débitos com a Fazenda Pública Federal, com
exigibilidade não suspensa.
Cientificada da decisão de 1a. instância em 04.02.2019 (e-fl. 24), a contribuinte
protocolizou, na mesma data, insurgência de e-fls. 30 e anexos. Assim, o recurso é tempestivo e
atende aos demais requisitos de admissibilidade, portanto, dele conheço.
Assim se manifestou a autoridade julgadora de 1a. instância acerca do tema, de
forma a negar procedência á manifestação de inconformidade:
“(...)
A Interessada, ao tratar dos débitos que originaram a emissão do ato de exclusão
hostilizado, se restringe a aduzir que efetuou o parcelamento dos débitos indicados
como "Divergências entre GFIP e GPS" e que tentou efetuar o parcelamento do débito
indicado como "Processos".
De fato, consultando os sistemas informatizados da RFB (Sivex), verifica-se que
apenas um dos débitos indicados no ato de exclusão hostilizado não foi
regularizado no prazo previsto no §2o do artigo 31 da Lei Complementar no
123/20061, conforme demonstrado pelas telas reproduzidas abaixo:
(...)
Já da análise dos autos, verifica-se que a Interessada não apresentou nenhuma
prova de que, dentro do prazo previsto no §2o do artigo 31 da Lei Complementar
no 123/2006, pagou ou parcelou o débito indicado nos sistemas informatizados da
RFB como não regularizado dentro do referido prazo (Débito Previdenciário -
competência 03/2015 - Valor INSS R$ 280,57).
Resta evidente, portanto, que o ato de exclusão hostilizado deve ser mantido, visto
que não foi comprovada a regularização de um dos débitos nele indicados. (...)”
Fl. 46
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1301-000.958 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18470.731389/2018-03

Acerca do tema, assim estabelece a Lei Complementar n. 123, de 2006, em seu
art. 17, verbis:
Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a microempresa ou empresa de pequeno porte:
(...)
V - que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ou com as
Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja
suspensa;
Em seu recurso voluntário de e-fls. 39/40 a contribuinte acrescenta, à
argumentação trazida em sede de manifestação de inconformidade, alegação no sentido de que o
débito em questão nunca existiu, tendo sido objeto de recolhimento com CNPJ equivocado,
objeto de posterior solicitação de retificação de GPS junto à RFB.
Analiso. Entendo que a alegação do sujeito passivo possui indício de
verossimilhança (vide e-fls. 34/35), de forma a que possa ter restado caracterizada a ocorrência
de erro de fato quando do recolhimento de GPS, posteriormente retificada junto à RFB.
Todavia, necessário que, para fins de conclusão deste Colegiado acerca da
plausibilidade da alegação da contribuinte no sentido de inexistência do débito (que permanece
em litígio como motivador da exclusão que aqui se discute), se converta o presente julgamento
em diligência junto à autoridade preparadora, a fim de que esta, anexando aos autos os devidos
elementos pertinentes, se manifeste em relatório circunstanciado acerca dos seguintes temas:
a) Existência e, em caso afirmativo, data de solicitação de retificação de GPS para
o código 2003, referente á competência 03/2015, a qual, consoante alegação do contribuinte, foi
realizada em 16.12.2018, na forma de documento de e-fl. 35.
b) Situação da alocação do montante alegadamente recolhido (sob o código e para
a competência supra mencionados), bem como do referido débito constante do quadro de e-fl. 21
do acórdão de 1a. instância (ambos no valor de R$ 280,57), já contemplada aqui a alegada
retificação mencionada no item “a” supra.
Para tanto, e havendo necessidade, a autoridade fiscal poderá intimar o
contribuinte a apresentar documentos complementares e esclarecimentos adicionais antes de
elaborar o relatório ora requerido.
Poderá ainda a autoridade fiscal apresentar os esclarecimentos que julgar
necessários à melhor análise de tais fatos.
Ao final, a Recorrente deverá ser cientificada do resultado da diligência, abrindo-
se prazo de 30 dias para que, querendo, manifeste-se sobre seu conteúdo (art. 35, parágrafo
único, do Decreto no. 7.574, de 2011).
Após o cumprimento dos procedimentos ora requeridos, os autos devem retornar
ao CARF para prosseguimento do julgamento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Heitor de Souza Lima Junior
Fl. 47
DF CARF MF
Documento nato-digital